Tribunal: TJES
Processo: 0000073-69.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000073-69.2018.8.08.0057

APELANTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

APELADO:
BELARMINDO ROSA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos por BELARMINDO ROSA FILHO, reconhecendo a inexistência de vínculo entre o embargante e o executado, além da ausência de publicidade da penhora no DETRAN. A sentença entendeu não caracterizada a fraude à execução, em razão da alegada boa-fé do adquirente e da ausência de registro da constrição judicial no órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículo realizada após a citação válida do devedor na execução fiscal caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, ainda que ausente o registro da penhora no DETRAN e mesmo diante da alegação de boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bem pelo devedor, após a sua citação em execução fiscal regularmente ajuizada, caracteriza fraude à execução, conforme dispõe o art. 185 do CTN, não se exigindo a demonstração de má-fé do adquirente nem o registro da penhora no órgão competente.

A redação do art. 185 do CTN, alterada pela LC 118/2005, passou a prever presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução quando a alienação se dá após a inscrição em dívida ativa, bastando, no regime anterior à LC, a citação válida do devedor para tal configuração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 375/STJ, que exige a prova da má-fé e o registro do ato constritivo, não se aplica às execuções fiscais, por força do regime especial do art. 185 do CTN.

A existência de execução fiscal regularmente ajuizada, com inscrição do débito em dívida ativa e citação válida do devedor antes da alienação do bem, é suficiente para o reconhecimento da fraude à execução, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do terceiro embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bem realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ ao regime das execuções fiscais.

A boa-fé do terceiro adquirente não afasta a presunção legal de fraude à execução quando presentes os requisitos legais, especialmente a anterior citação válida do devedor.

O registro da penhora no órgão de trânsito não é condição para a caracterização da fraude à execução em se tratando de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC/2015, art. 792, IV; CPC/2015, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010; TJMG, Apelação Cível 1.0521.07.057183-6/001, rel. Des. Kildare Carvalho, j. 23.09.2021, pub. 04.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-69.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN]

APELADO: BELARMINDO ROSA FILHO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos por BELARMINDO ROSA FILHO, reconhecendo a inexistência de vínculo entre o embargante e o executado, além da ausência de publicidade da penhora no DETRAN. A sentença entendeu não caracterizada a fraude à execução, em razão da alegada boa-fé do adquirente e da ausência de registro da constrição judicial no órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículo realizada após a citação válida do devedor na execução fiscal caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, ainda que ausente o registro da penhora no DETRAN e mesmo diante da alegação de boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bem pelo devedor, após a sua citação em execução fiscal regularmente ajuizada, caracteriza fraude à execução, conforme dispõe o art. 185 do CTN, não se exigindo a demonstração de má-fé do adquirente nem o registro da penhora no órgão competente.

A redação do art. 185 do CTN, alterada pela LC 118/2005, passou a prever presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução quando a alienação se dá após a inscrição em dívida ativa, bastando, no regime anterior à LC, a citação válida do devedor para tal configuração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 375/STJ, que exige a prova da má-fé e o registro do ato constritivo, não se aplica às execuções fiscais, por força do regime especial do art. 185 do CTN.

A existência de execução fiscal regularmente ajuizada, com inscrição do débito em dívida ativa e citação válida do devedor antes da alienação do bem, é suficiente para o reconhecimento da fraude à execução, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do terceiro embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bem realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ ao regime das execuções fiscais.

A boa-fé do terceiro adquirente não afasta a presunção legal de fraude à execução quando presentes os requisitos legais, especialmente a anterior citação válida do devedor.

O registro da penhora no órgão de trânsito não é condição para a caracterização da fraude à execução em se tratando de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC/2015, art. 792, IV; CPC/2015, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010; TJMG, Apelação Cível 1.0521.07.057183-6/001, rel. Des. Kildare Carvalho, j. 23.09.2021, pub. 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000073-69.2018.8.08.0057

APELANTE:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

APELADO:
BELARMINDO ROSA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos por BELARMINDO ROSA FILHO
(v.1, p.2, fls. 12/17).

Nos presentes autos, o Juízo
a quo
entendeu que restou demonstrado que o Embargante adquiriu o bem em data anterior à averbação da penhora no DETRAN, inexistindo qualquer vínculo com o devedor executado na ação principal.

Considerou-se que, apesar de a alienação ter ocorrido após a citação do devedor — o que poderia, em tese, configurar fraude à execução à luz do art. 185 do CTN —, não houve prova de má-fé do terceiro adquirente.

Ressaltou-se, ainda, que não foi dada publicidade à constrição por meio do registro da penhora no órgão de trânsito, o que impede a presunção absoluta de fraude e preserva a boa-fé do adquirente.

Pois bem.

Como é cediço, a Apelação Cível é um recurso amplo que permite a reapreciação da matéria fática e jurídica debatida em primeira instância, nos limites do que foi impugnado pela parte recorrente, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o IBAMA argumenta que a alienação do veículo ocorreu em fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, uma vez que o executado alienou o veículo após a penhora e citação.

A questão central a ser dirimida é se a alienação do veículo pelo executado, após a citação na execução fiscal, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Vejamos, pois a redação do referido artigo:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

No caso dos autos, a penhora do veículo ocorreu em 02/07/2003, e o Apelado alega que adquiriu o veículo no ano de 2005, mais precisamente em 08/03/2005. Ocorre que, conforme consta dos autos da execução fiscal conexa, o executado JOACYR SANTO COLODETTI foi citado e não indicou bens à penhora, tendo o Oficial de Justiça penhorado o veículo de sua propriedade, que se encontrava em sua posse em 02/07/2003. A certidão do Oficial de Justiça atesta que, citado, o executado não efetuou o pagamento nem ofereceu bens à penhora, culminando na penhora do veículo.

Assim, verifica-se que a alienação do veículo ocorreu após a citação do devedor na execução fiscal, o que caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN. A alegação do Apelado de que adquiriu o veículo de boa-fé não se sustenta diante da presunção de fraude estabelecida pelo CTN, que visa proteger o crédito público e impedir manobras que dificultem a sua recuperação.

Ademais, o artigo 792 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

No caso em apreço, ao tempo da alienação do veículo, já tramitava a execução fiscal contra o devedor, com citação válida, o que era suficiente para caracterizar a fraude à execução. A existência da ação fiscal, por si só, já demonstra a intenção de frustrar a execução, independentemente da comprovação de outros atos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em se tratando de execução fiscal, a alienação de bens após a citação do devedor presume-se fraudulenta, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente.

A proteção ao crédito tributário se sobrepõe à alegação de boa-fé do terceiro adquirente, conforme se depreende do Recurso Especial 1.141.990/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

Vejamos a redação do referido julgado da Casa da Cidadania, que apresento com destaques no trecho mais pertinente ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4.
Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)
"
Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005
"
. (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP),
no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal
?. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) (...)

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;

se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

Ainda, conforme consta dos autos, o débito foi inscrito em Dívida Ativa, ajuizada execução, e o devedor foi citado anteriormente à suposta alienação do bem, tornando aplicável o entendimento de que há presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a citação do devedor, sendo desnecessária a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.

E nessa toada é a jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO - RETORNO DO STJ - NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO- EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - FRAUDE À EXECUÇÃO - ART. 185 DO CTN - VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À CITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR A EDIÇÃO DA LC 118/05 - FRAUDE CARACTERIZADA.

De acordo com entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 926.748/MG, devem ser conhecidos e analisados os embargos opostos por terceiros, adquirentes de boa fé de imóvel, penhorado nos autos da execução fiscal, uma vez que a análise da questão pelo MM. Juiz do pleito executivo não faz coisa julgada. A Súmula 375, do STJ não se aplica às execuções fiscais, que possuem disciplina própria no artigo 185, do CTN. O artigo 185, do CTN, com a redação anterior à Lei Complementar 118/05, dispõe caracterizar fraude à execução a alienação realizada por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução, do que se infere ser necessária a citação do executado. Considerando que, na data da alienação, a citação já havia se efetivado, fica caracterizada a fraude à execução, devendo ser mantida a penhora do imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0521.07.057183-6/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 04/10/2021)

Portanto, a alegação do Apelado de que o veículo foi transferido para o seu nome em 08/03/2005 não descaracteriza a fraude, uma vez que a citação do executado ocorreu em 02/07/2003, data anterior à transferência. A transferência do veículo, mesmo que para um terceiro de boa-fé, não tem o condão de afastar a presunção de fraude estabelecida pelo art. 185 do CTN.

Assim, entendo que a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a fraude à execução na alienação do veículo penhorado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.